Tribunal: STF
Processo: HC 191969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em benefício de Oédina de Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 585.898/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada juntamente com outros quatro corréus e, posteriormente, condenada pela prática de tráfico duplamente e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), à pena de oito anos de reclusão em regime fechado.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso da acusação para majorar a pena da paciente e de outros dois corréus para dez anos e oito meses de reclusão, reconhecendo a presença das majorantes dos incs. III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (traficância com uso de adolescente e nas imediações de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas ou esportivas). 
    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 585.898/SP, no qual se buscou a desclassificação do delito para uso de entorpecente, a retirada das majorantes do uso de adolescente e tráfico nas proximidades de entidades sociais e recreativas, além da absolvição do crime de associação para o tráfico. Em 22.9.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração assentando:
    “(...) Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    O Tribunal de origem manteve a condenação da paciente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em decisão assim motivada: 
    "Preliminarmente, cumpre registrar um breve escorço do quanto consta do presente caderno persecutório. Instaurou-se apurada e minuciosa investigação policial, encabeçada pela Delegacia de Investigações Gerais Setor de Entorpecentes de Votuporanga, a fim de desbancar, desbaratar e identificar os autores que praticavam a narcotraficância na cidade de Nhandeara, bem como a associação criminosa voltada ao abastecimento e venda de drogas no mesmo Município. Uma verdadeira miríade de denúncias anônimas, roborada por investigações preliminares do órgão da Polícia Judiciária, apontavam para ALISSON ROGÉRIO PIMENTEL FERREIRA, alcunhado "Bodó", como líder e coordenador da associação criminosa voltada à narcotraficância, que tinha como eixo cardinal a comercialização de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", cocaína na forma de pó e cocaína na forma de crack, todas drogas psicotrópicas e entorpecentes de uso proscrito no território nacional, listados na Portaria 344/98- SVS/MS. 
    Na estrutura hierárquica da organização revelada pelas investigações preliminares, suspeitou -se da participação na empreitada de Liane Rebelo Lisboa, convivente de ALISSON, e do réu FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS, vulgo "Baforada", agente conhecido dos meios policiais em razão de seu envolvimento em múltiplos crimes na urbe. Com escora em autorização judicial prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nhandeara, foi instaurado procedimento de interceptação telefônica, que teve como alvos tais investigados (autos em apenso). O monitoramento permitiu aos agentes de investigação a coleta de fundados e sérios elementos incriminadores da prática das graves infrações penais que se objetivava apurar. o teor das conversas interceptadas prontamente revelou a existência de uma rede de abastecimento de drogas na Comarca, capitaneada pelo réu ALISSON e tendo como colaboradores os demais corréus, todos ligados por vínculos de parentesco e amizade, além de uma adolescente que possui estreito vínculo familiar com ALISSON e OEDINA. Juntaram-se aos autos resenhas do teor das ligações telefônicas interceptadas pelo diligente trabalho de investigação policial, nas partes que apresentavam relevo à apuração criminal, acostadas a fls. 196/206, com indicação pormenorizada dos interlocutores e da matéria versada na conversação. Com esteio no quadro de investigação, o Parquet denunciou os cinco apelantes, imputando a cada um, individualmente, as funções que exerciam na organização e na promoção do tráfico ilícito. Por oportuno, cumpre trazer à baila a esquadrinhada exposição exordial da estrutura da associação e de cada um de seus membros: "Segundo apurou- se, inicialmente através de interceptação telefônica, mediante autorização judicial, os denunciados formavam uma associação criminosa, para os fins de tráfico de drogas, principalmente cocaína em pó e em forma de 'crack ', estruturada da seguinte maneira: [...] Oédina de Oliveira, mãe de Flávio e avó de Carolaine, também recebia pedras grandes de 'crack' e as picava e embalava em sua residência, em porções menores para a venda a usuários. Fazia isso juntamente com Flávio e Regiane Goulart. Também era ela quem fazia a entrega de 'crack' a um dos dependentes químicos, o professor de inglês, Paulo Gonçalves. [...] A adolescente Carolaine, há muito no submundo do tráfico, teve o pai preso por tráfico e a mãe como dependente química. É neta de Oédina e sobrinha de "Baforada", e ex-mulher do traficante João Vítor Muniz, preso em Nhandeara, com grande quantidade de 'crack'. [...] No dia em que deflagrada a operação policial, ALISSON e LOURENÇO foram surpreendidos transportando no carro deste último uma pedra de "crack" com peso de 13g, entorpecente ocultado sob o banco do passageiro, ocupado por ALISSON. Ato contínuo, destacamentos da Polícia Civil se dirigiram à residência de ALISSON e LOURENÇO. Na residência do primeiro, foram apreendidas, na sala, 02 pedras de "crack" com peso bruto de 23g e, no quarto, 30g de cocaína, além de uma balança digital e dinheiro em espécie. Na residência do segundo, os policiais apreenderam 21 pedras de "crack", com peso de 08 gramas, além de petrechos típicos de embalagem de drogas, como papel alumínio, bicarbonato de sódio e balança de precisão. No local, ademais, se encontravam a usuária Maria da Conceição e a corré REGIANE GOULART, amásia do réu. Na sequência de eventos, os policiais se dirigiram à residência da ré OEDINA, onde foram apreendidas 03 pedras de "crack" ao peso bruto de 1,39g, além de petrechos para embalagem da droga, como rolo de papel alumínio e papel alumínio recortado em pedaços individuais, numerário e um rádio comunicador. Finalmente, no ato da prisão flagrancial, ao confidenciar a prática do crime de tráfico de drogas e negar o envolvimento da esposa, ALISSON relatou aos policiais locais em via pública e na zona rural onde ocultava drogas, inclusive enterradas no solo, apreendendo-se 287g de "crack". No Distrito Policial, ademais, apurou-se que LOURENÇO levava na boca outras quatro porções de "crack", droga que chegou a cuspir na Delegacia, mas que foi recuperada em razão do testemunho de tal ato por agente policial. No cotejo analítico do quadro probatório acostado aos autos, a pretensão absolutória dos apelantes em relação à associação criminosa voltada à narcotraficância é francamente inatendível. O réu ALISSON é o único a confessar parcialmente a imputação dos crimes narrados na denúncia, confirmando a prática da narcotraficância na urbe. Todos os demais réus dão com a versão de usuários para buscarem se eximir da responsabilização criminal, negando, sem ressonância na prova concatenada, que estivessem umbilicalmente ligados para a promoção do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Todos os apelantes mantinham contato direto entre s1 e, principalmente, com os líderes da associação criminosa. As conversas trocadas versavam sobre distribuição de entorpecentes, transporte de drogas, cobrança de dívidas, encomendas de material ilícito, abastecimento de entorpecentes, contato com usuários, dentre outros temas relacionados à mercancia ilícita. Neste sentido, remete-se às resenhas de áudio e à transcrição das interceptações telefônicas carreadas aos autos (fls. 196/209 e fls. 622/639, com mídias a fls. 640). [...] 
    Em conversa elucidativa do vínculo dos dois réus, FLÁVIO combina a entrega de "50" em sua casa com o réu ALISSON (fls. 623). Noutro diálogo, indaga a ALISSON se pegaria o pagamento de venda de drogas junto a um usuário (fls. 626). No mesmo dia, ALISSON relata ter deixado drogas com a mãe de FLÁVIO, a corré OEDINA, e dá a ordem para que esta pese a substância e retire uma parcela da droga para FLÁVIO (fls. 626). No ensejo, além de restar plenamente comprovada a participação da corré OEDINA neste episódio, o que foi roborado pelo encontro de drogas e material para embalagem em sua residência, interceptou-se conversação telefônica mantida diretamente com ALISSON em que a ré pede a este que leve "alguma coisa para eu trabalhar', cobrando, portanto, a entrega de entorpecente para preparo (fls. 638). Em outro diálogo, a ré diz a ALISSON que fará cobrança do usuário Paulo Rodrigues e que juntará o numerário com o que possui em sua residência (fls. 639). Além disso, embora tenha buscado afastar sua participação na empreitada em Juízo, a ré relatou em sede antejudicial que deixava o filho FLÁVIO utilizar sua residência para a narcotraficância, que este e ALISSON praticavam o comércio ilícito de drogas em parceria, valendo-se, inclusive, da adolescente Carolaine, além de ter chegado a fazer entregas de droga para o usuário Paulo Rodrigues. [...] Destarte, numa análise detida e global do teor de todas as conversas interceptadas, vê-se que os apelantes tratavam iterativamente, entre si, sobre a narcotraficância que realizavam no local. Discutindo abastecimento, eventuais interessados na aquisição de drogas, cobranças, uso, e demais aspectos que torneiam o mercado espúrio, os réus demonstraram uma união umbilical para a rede de distribuição da comarca, no que se faz remissão a todo o teor da diligente investigação presente nos autos. Outros elementos, como a apreensão de petrechos para preparo e substâncias para mistura, não deixam margens à dubiedade, até porque o meio de prova possibilitou a apreensão de quantidade expressiva de drogas e da prisão de grande parte dos envolvidos na sanha. As provas reunidas, portanto, aliadas ao coeso e pormenorizado depoimento dos policiais civis ouvidos nos autos e do ilustre Delegado de Polícia que coordenou as investigações, indicam uma linha de abastecimento, venda e distribuição contínuos de entorpecentes n a comarca de Nhandeara. A expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendida n o curso das investigações e o desdobramento lógico dos fatos apurados nestes autos revelam dedicação à atividade criminosa não apenas eventual ou esporádica, mas sim de forma permanente e duradoura, sendo inquestionável o ajuste prévio, o vínculo e a cooperação entre eles para a preparação e posterior comercialização das drogas. E comprovada a verdadeira "societas sceleris" entre todos os apelantes, não se trata d e m era convergência ocasional de vontades. Associados e umbilicalmente reunidos para se dedicarem à venda ilícita d e drogas, com nítida organização e distribuição de tarefas , resta patente o liame subjetivo que os presidia. Noutros dizeres, o grupo tinha se associado de forma estável, conferindo irretorquível prova da associação criminosa voltada à narcotraficáncia. E a traficância promovida por todos também restou devidamente comprovada nos autos, não apenas pelas interceptações telefônicas, mas pela farta prova oral e documental, até porque drogas destinadas ao tráfico de drogas foram apreendidas com todos os réus, conforme exposto. Ademais, na esteira da sedimentada orientação jurisprudencial, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de provas - interceptação telefônica, prova testemunhal e documental (HC 305767 /SP, Rel. Min. Ministro FELIX FISCHER, DJe 02/02/2015).
    No cotejo analítico das provas carreadas aos autos, não sobressaem elementos que infirmem o insigne raciocínio desenvolvido pela r. sentença recorrida, de forma a ser mantida a condenação de todos pela prática dos crimes previstos no art. 35, caput, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06." (e-STJ, fls. 442; sem grifos no original) 
    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (interceptações telefônicas e prova documental), que comprovam que a ré foi presa em flagrante com "03 pedras de 'crack' ao peso bruto de 1,39g, além de petrechos para embalagem da droga, como rolo de papel alumínio e papel alumínio recortado em pedaços individuais, numerário e um rádio comunicador." (e-STJ, fl. 220) 
    As instâncias ordinárias concluíram que a paciente e os corréus formavam uma associação criminosa, para os fins de tráfico de drogas, principalmente cocaína em pó e em forma de crack, tendo sido ressaltada a estabilidade, permanência e organização dos acusados. 
    Destacaram que a paciente recebia pedras grandes de crack e as picava e embalava em sua residência, em porções menores, para a venda à usuários. Dessa forma, a pretensão de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006, ou a absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este último sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre a paciente e os corréus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: (…)
      Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 
    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Nesse sentido: (…)
    Quanto à dosimetria penal, a sentença condenatória encontra-se assim fundamentada: "[…]
    Na residência de Oédina de Oliveira foram encontrados três invólucros de crack, embalados em papel alumínio, rolo de papel alumínio usado e R$ 113,00 em dinheiro, representado por diversas cédulas (fls. 45/46). À fl. 201 do relatório de interceptações, pede a "Bodo" que leve "alguma coisa para ela trabalhar", afirmando que ele podia "vir que tem dinheiro". [...] Pelo teor das conversas telefônicas entre os corréus interceptadas, afigura-se evidente a associação para o tráfico, uma vez que os acusados constantemente combinavam entre si as atividades que se articulavam com vistas à traficância. Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais revestem-se de pleno valor probatório, operando-se inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado a comprovação de eventual circunstância que os infirme. Nesse sentido: [...] Afasto, contudo, a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, uma vez que náo há nenhuma prova de que a efetiva traficância dava-se "nas dependências ou imediações" dos locais elencados no dispositivo legal. Ora, o dispositivo legal tem claramente a finalidade de proteção da coletividade em face da aglomeração de pessoas que geralmente se dá nesses locais, nos quais o número de potenciais compradores encontra-se maximizado. Logo, não havendo prova da efetiva mercancia nesses locais, não há atração da causa de aumento. Tanto é assim que, especificamente em relação aos transportes públicos, já se pacificou a jurisprudência no sentido de que a majorante do at1. 40, III, da Lei de Drogas exige efetiva comercialização no interior dos veículos (STF, l' Turma, HC 122258-MS, julgado em 1918/2014; STJ, 5' Tunna, AgRg no REsp 1.295.786-MS,julgado em 18/6/2014). Também afasto a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, uma vez que não houve prova suficiente da efetiva participação da então adolescente Carolaine na traficância. Com efeito, há apenas o relato dos policiais no sentido de que visualizaram Alisson e Lourenço entregando-lhe droga, a qual, contudo, não foi apreendida. Os excertos do relatório de interceptações telefônicas envolvendo a adolescente, por sua vez, não são elucidativos, podendo ser interpretados como alusivos ao simples uso, versão dada por Carolaine em sua oitiva em juízo. Vale observar que nos Autos nº 2858-97.2015.8.26.0383, do Juízo da Infância, foi aplicada remissão à adolescente. [...] 
    Passo à dosimetria da pena. Com relação ao delito de tráfico, na primeira fase, observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que não há nada de especial em relação à natureza e à quantidade da droga apreendida, e que o dolo e as consequências do delito são normais à espécie (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Contra Flávio Henrique de Oliveira Morais, contudo, pesam maus antecedentes - Autos nº 3 148-30.2006.8.26.0383, devendo a pena-base ser exasperada em 1 /6 (5 anos e I O meses de reclusão e 583 dias-multa). Na segunda fase, verifico que apenas o réu Flávio é reincidente (Autos nº l 285- 05.2007.8.26.0383 e nº 294-92.2008.8.26), motivo pelo qual acresço sua pena de 1/6 e chego à pena intermediária de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. A confissão de Alisson não tem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Quanto à corré Regiane, observo que a condenação por porte de drogas não possui o condão de gerar reincidência, conforme entendimento do E. TJSP, por uma questão de proporcionalidade, considerando-se que mesmo uma contravenção penal, apta a gerar privação de liberdade, não possui esse efeito (Apelação nº 9781- 64.2010.8.26.0400). Na terceira fase, conforme fundamentação acima, não há nada, razão pela qual chego às penas definitivas, para Flávio Henrique de Oliveira Morais, de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, e, para os demais corréus, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. No tocante ao crime de associação para o tráfico, na primeira fase, observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que não há nada de especial em relação à natureza e à quantidade da droga apreendida, e que o dolo e as consequências do delito são normais à espécie (3 anos de reclusão e 700 dias-multa). Contra Flávio Henrique de Oliveira Morais, contudo, pesam maus antecedentes - Autos nº 3148-30.2006.8.26.0383 , devendo a pena-base ser exasperada em 1/6 (3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa). Na segunda fase, verifico que apenas o réu Flávio é reincidente (Autos nº 1285- 05.2007.8.26.0383 e nº 294-92.2008.8.26), motivo pelo qual acresço sua pena de 1/6 e chego à pena intermediária de 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa. A confissão de Alisson não tem o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Quanto à corré Regiane, observo que a condenação por porte de drogas não possui o condão de gerar reincidência, conforme entendimento do E. TJSP, por uma questão de proporcionalidade, considerando-se que mesmo uma contravenção penal, apta a gerar privação de liberdade, não possui esse efeito (Apelação nº 9781- 64.2010.8.26.0400). Na terceira fase, conforme fundamentação acima, não há nada, razão pela qual chego às penas definitivas, para Flávio Henrique de Oliveira Morais, de 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, e, para os demais corréus, de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Reconheço o concurso material entre os delitos de tráfico e de associação para o tráfico (art. 69 do Código Penal), chegando às penas totais, para Flávio, de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.542 dias-multa, e, para os demais réus, de 8 anos de reclusão e 1.200 dias- multa. Vale ressaltar que inexiste concurso formal entre tráfico e associação para o tráfico, uma vez que os tipos penais tutelam bens jurídicos diversos. Nesse sentido é o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. l, 8" ed., Forense, Rio de Janeiro, 2014, p. 338): [...] Importante ressaltar não ser aplicável, a nenhum dos réus, a causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei de Drogas. tendo em vista que os acusados, conforme se demonstrou, dedicam-se à atividade criminosa. As penas privativas de liberdade de todos os corréus, associados para tráfico de crack, deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3°, do Código Penal. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição financeira dos réus. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu Flávio Henrique de Oliveira Morais, como incurso nos artigos 33, caput (forma simples), e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.542 dias-multa, e os réus Alisson Rogério Pimentel Ferreira, Lourenço Rossignolo Neto, Oedina de Oliveira e Regiane Goulart lzidro, como incursos nos artigos 33, caput (forma simples), e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Devido ao quantum de pena aplicado, incabíveis a substituição por penas restritivas de direitos e o sursis. Em razão da comprovação da associação para o tráfico, o que demonstra que os acusados fazem do empreendimento ilícito o seu meio de vida, havendo considerável risco de reiteração criminosa, comprometendo a ordem pública, não poderão os réus recorrer em liberdade." (e-STJ, fls. 90-96; sem grifos no original) 
      O Tribunal de origem aumentou a pena da paciente nos seguintes termos: 
    "De outra banda, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei Especial, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, é inarredável porque as residências em que apreendidas as drogas são margeadas por sede de entidades sociais e recreativas, de locais de trabalho coletivo, além de praças públicas e campo de futebol de acesso público, conforme croqui detalhado constante do laudo pericial de fls. 164/167. Ademais, a comercialização de drogas chegou a ser realizada diretamente com o usuário Paulo Rodrigues, professor de inglês, na sede de seu estabelecimento de ensino, conforme se extrai das interceptações telefônicas. [...] E, conforme pacificado nas duas Turmas que julgam matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça, a citada causa de aumento de pena possui caráter objetivo, sendo prescindível a comprovação de que visava atingir especificamente os usuários dos locais previstos no dispositivo, até porque, independentemente do dia, a natureza pública dos lugares atrai um número maior de pessoas, muitas vezes em estado de vulnerabilidade, seja em razão da idade ou condição físico-psíquica. [...] Por tais razões, plenamente incidente a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas a todos os réus. Finalmente, a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente foi afastada pelo r. Juízo sentenciante sob o fundamento da inexistência de provas no sentido de que a menor Carolaine efetivamente promovia o tráfico de drogas. No entendimento prolatado no decisum vergastado, a r. sentença registrou que seria possível supor que os diálogos se referissem à condição de usuária da adolescente. Discorda-se, venia concessa. A adolescente e ALISSON alegaram que o contato mantido entre ambos era relacionado exclusivamente a envolvimento amoroso que tinham à época. No entanto, em conversa telefônica interceptada, constata-se que a menor relata ao réu, ao ser indagada se estava em casa, que: “eu tô, 'Bodó', a 'lesi' pegou aquela situação aqui” (fls. 633). Vê-se, pois, clarividente, a utilização de dissimulação linguística para referir a entrega de determinado objeto a terceiro, circunstância atípica e inusual para uma conversação normal meramente entre pessoas envolvidas em relação íntima de afeto. Destaca-se, ademais, que ALISSON, logo no início da precitada conversa, se identificou junto à menor utilizando-se do codinome “Rogério”, nome de que se valia com usuários e com os corréus para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que também causa espécie e delineia que o tema da charla envolvia informações que buscava dissimular pelo teor ilícito do objeto (fls. 633). Não parece crível, neste contexto, que o réu utilizasse outro nome para conversar com a menor sobre temas não relacionados ao tráfico de drogas, máxime sendo justamente o codinome utilizado durante a execução da atividade ilícita. Não se pode olvidar, conforme registrado, que OEDINA confirmou em sede antejudicial a participação da neta Carolaine na venda de drogas, propiciando a difusão com ALISSON e com o tio FLÁVIO.
    Finalmente, os agentes da lei relataram, em coro uníssono, que as investigações haviam revelado que no dia da prisão flagrancial ALISSON se dirigira ao encontro da menor infratora para realizar a entrega de tóxico, não logrando a apreensão do material somente porque a região contava com inúmeros “olheiros”, sendo possível concluir que a menor teve tempo para se desfazer da entrega que havia recebido na ocasião. Todos os elementos reunidos comprovam, de maneira axiomática, a participação da adolescente na empreitada delitiva, de modo a fazer incidir a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Aos novos cálculos, portanto. Na primeira fase da dosimetria, os réus ALISSON, LOURENÇO, OEDINA e REGIANE tiveram as penas fixadas no mínimo. FLÁVIO ostenta maus antecedentes (fls. 45 e 50 do apenso próprio) e sofreu majoração em 1/6 (um sexto). No segundo estágio, nada incidiu em relação a ALISSON, LOURENÇO e OEDINA, registrando-se, quanto ao primeiro, que a confissão concernente ao tráfico não pode conduzir suas penas aquém do mínimo legal, a teor do enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Ainda quanto a ALISSON, vê-se que o réu foi beneficiado por não ter sido reconhecida a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, eis que coordenava a associação e dirigia a atividade dos demais agentes. À míngua de recurso da acusação quanto ao fato, nada há que fazer senão o registro. FLÁVIO é reincidente (fls. 46 e 53 do apenso), tal qual o é REGIANE, conforme decidido neste aresto (fls. 90/92 do apenso), de modo que as penas de ambos devem ser agravadas em 1/6 (um sexto). Na terceira fase da dosimetria penal, a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas, que denota a dedicação a atividades criminosas, torna manifestamente incabível e incompatível a redução de pena, nos terminantes preceitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: [...] Incidentes duas causas de aumento art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas -, as penas de todos os réus serão majoradas em 1/3 (um terço) para cada um dos crimes, tornando as penas definitivas para os réus nos seguintes patamares: ALISSON, LOURENÇO e OEDINA: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime do art. 33, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06; e 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pelo crime do art. 35, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06. Somadas, na forma do art. 69 do Código Penal, as penas totalizam 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.599 (mil quinhentos e noventa e nove) dias-multa. REGIANE: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime do art. 33, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06; e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, pelo crime do art. 35, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06. Somadas, na forma do art. 69 do Código Penal, as penas totalizam 12 (doze) anos de reclusão e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa. FLÁVIO: 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, pelo crime do art. 33, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06; e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pelo crime do art. 35, “caput”, c.c. art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06. Somadas, na forma do art. 69 do Código Penal, as penas totalizam 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 2.106 (dois mil cento e seis) dias- multa. O valor da pecuniária